Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716380-87.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ESPÓLIO DE RENATO SANTOS DE FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA MARLENE BRITO DE FARIA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. As certidões de IDs no 31968492; no 31968493 e no 31968496 não esclarecem se a autora, Azul Companhia de Seguros Gerais, foi efetivamente intimada para apresentar contrarrazões à a apelação interposta pelo réu, Espólio de Renato Santos de Faria (ID no 31968485). 3. Também não está claro se o Espólio de Renato Santos de Faria foi intimado para contrarrazoar a apelação da Azul Companhia de Seguros Gerais (ID no 31968488). 4. Para que não haja nulidade, intimem-se as referidas partes para que apresentem as respectivas contrarrazões recursais no prazo legal. 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 28 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro